Tribunal: STF
Processo: ADPF 305
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Arts. 7º, II, e 8º, § 1º, I e II, da Lei Complementar 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo. 3. Provimento de serventias extrajudiciais. Cargo inicial da carreira e concurso de remoção. 4. Legislação anterior à Constituição de 1988. 5. ADPF é o instrumento adequado para o objetivo buscado. Vício na representação processual sanado. 6. Arguição de descumprimento conhecida. 7. Limite de idade para inscrição em concurso público. Inexistência de lei restritiva e de justificativa em razão do cargo. Inconstitucionalidade. Precedentes. 8. Limitada a participação de concurso de remoção (acesso) aos serventuários titulares do Estado de SP. Possibilidade. Norma constitucional estabelece apenas tempo mínimo no cargo inicial de 2 anos, deixando ao legislador estadual a regulamentação do concurso de remoção. Regulamentação do CNJ admite a possibilidade de limitação territorial para o concurso de remoção. 9. Concurso de remoção por serventuário ou escrevente não concursado. Inconstitucionalidade. Violação à regra do concurso público. Provimento de cargo por concurso de remoção restrito aos que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro. 10. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para declarar a não recepção dos arts. 7º, inciso II; e 8º, §1º, inciso II, da Lei Complementar 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo.